Tribunal: TJSP
Processo: 2108574-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Consignação em pagamento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão que rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial apresentado – Insurgência do executado – Alegação de que haveria excesso de execução – Descabimento – Laudo pericial que está manifestamente em consonância com o título executivo – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.